Tribunal: TJMT
Processo: 1005786-81.2021.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005786-81.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATA FURQUIM MARTINS - CPF: 037.265.361-83 (APELADO), LUCAS ALMEIDA SANTOS - CPF: 044.783.251-46 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.857.345/0001-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS
– PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PRESCRIÇÃO DA PARCELA REFERENTE À CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO PELA COMPRADORA – PREVISÃO CONTRATUAL DE RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA QUE INTEGRAM
A CADEIA DE CONSUMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se as apelantes atacam o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Carece de interesse recursal a pretensão de reconhecimento de prescrição das parcelas de comissão de corretagem, se a autora não se insurgiu contra essa retenção pelas rés/apelantes, nem ao menos as cobrou.

À luz da jurisprudência e da legislação consumerista, na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a intermediadora (imobiliária) e a construtora, por integrarem a mesma cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005786-81.2021.8.11.0004

APELANTE: GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME E OUTROS

APELADA: RENATA FURQUIM MARTINS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME
e
ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, parcial procedência dos pedidos da
ação de rescisão contratual c/c devolução das quantias pagas, para
declarar rescindido o “contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária” referente ao Lote n. 16, da Quadra 389, da Rua Maria Madalena, no Loteamento Jardim Nova Barra do Garças, com condenação das rés solidariamente a devolverem à autora 77% (setenta e sete por cento) da quantia recebida, podendo reter o correspondente a 23% (vinte e três por cento) dos valores efetivamente pagos, a título de cláusula penal, em parcela única, em até 60 (sessenta) dias, corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da publicação da sentença e ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

As apelantes alegam que
não houve atraso na entrega do empreendimento e nem falha na prestação de serviços da intermediadora e da incorporador-construtora e sim, por motivos pessoais e financeiros, a apelada solicitou a rescisão contratual; aduzem que o serviço de intermediação foi prestado pelo corretor, a contento e sem defeitos, de modo que a remuneração é devida ao corretor, além disso, tal verba está prescrita (prescrição trienal) (Recurso Especial nº 1.51.956-SP, Segunda Seção do STJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Dje 06/09/2016).

Argumentam que a Magistrada entendeu que não há responsabilidade solidária entre a construtora do empreendimento e a empresa intermediadora/corretora da venda do lote, mas a condenou solidariamente a ressarcir valores à apelada; mencionam que não há o que se falar em condenação solidária entre a Imobiliária e a Construtor-Incorporadora, quando a culpa da rescisão contratual ocorreu a pedido da apelada.

Requerem o reconhecimento da prescrição dos valores pagos a título de corretagem e seja reconhecida a ausência de responsabilidade solidária da imobiliária-corretora, desobrigando-a na devolução de pagamentos por parcelas do lote e valores por pagamento de corretagem.

Em contrarrazões a apelada argui preliminares de ausência de preparo e ofensa ao princípio da dialeticidade. Ao final, postula pelo desprovimento do recurso e condenação das apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

O Dr. Flávio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, não se manifestou, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelada
argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialecitidade recursal, ao argumento que o apelante limitou-se a reiterar os mesmos argumentos então arguidos em suas manifestações durante o trâmite do processo em Primeira Instância, sem precisar, de maneira expressa e pontual, os fundamentos específicos de sua irresignação.

Todavia, as apelantes
alegam que
não houve atraso na entrega do empreendimento e nem falha na prestação de serviços da intermediadora e da incorporador-construtora e sim, porque a apelada solicitou a rescisão contratual; aduzem que o serviço de intermediação foi prestado pelo corretor, a contento e sem defeitos, de modo que a remuneração é devida, além disso, tal verba está prescrita.

Argumentam que a Magistrada entendeu que não há responsabilidade solidária entre a construtora do empreendimento e a empresa intermediadora/corretora da venda do lote, mas a condenou solidariamente a ressarcir valores à apelada; mencionam que não há o que se falar em condenação solidária entre a Imobiliária e a Construtor-Incorporadora, quando a culpa da rescisão contratual ocorreu a pedido da apelada.

Com efeito, as razões recursais atacam os fundamentos da sentença, ainda que sejam os mesmos apresentados anteriormente.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, não há falar em ausência de preparo recursal.

Na guia constam os nomes das rés e da autora, bem como, o número do processo correspondente. E, em Id. 167165660 consta o registro do pagamento do preparo recursal realizado em 24.03.2023, no valor de
R$ R$455,24
- número da guia
57424.302.03.2023-0
.

Sobre a prescrição trienal, as apelantes argumentam que a autora pagou o valor da intermediação-corretagem a partir de 11 de maio de 2017 e o prazo prescricional inicia a sua contagem a partir do momento que surge o direito da parte. Assim, alegam que o prazo prescricional se iniciou na data de 12.05.2017 e, passados mais de três anos da data de pagamento da corretagem, a pretensão de devolução a titulo de corretagem, encontra-se prescrita desde a data de 13.05.2020, nos termos do artigo 206, § 3º, IV do Código Civil e a ação foi protocolada no mês de junho/2021.

Ocorre que na origem a apelada mencionou expressamente que não se insurgiu contra essa retenção pelas apelantes, nem ao menos as cobrou. Isso porque, no contrato consta que em caso de rescisão contratual, a autora perde o valor pago a título de “corretagem” no valor de R$ 1.450,00.

Na petição inicial, a autora menciona o valor total pago por ela de R$ 18.549,35 e, feitas as devidas deduções referentes aos valores a serem retidos por parte da intermediadora (Goldem Imobiliária) e da dona do loteamento (Engecenter), restar-se-á, ainda, o valor de R$ 13.173,30, valor que pretende ser restituído.

Ademais, na sentença a Magistrada consignou que
“
Rescindido o contrato, é dever da parte demandada promover a restituição imediata dos valores pagos,
abatidos os que lhe são de direito
, não havendo se falar em aguardo de excessivo prazo para que a restituição se opere”
.

Com efeito, as apelantes carecem de interesse recursal no ponto e o recurso não deve ser conhecido em relação à pretensão de ocorrência da prescrição trienal
dos valores pagos por corretagem.

Quanto ao mérito, citam que a Magistrada entendeu que não há responsabilidade solidária entre a construtora do empreendimento e a empresa intermediadora/corretora da venda do lote, mas as condenou solidariamente a ressarcirem valores à apelada; mencionam que não há o que se falar em condenação solidária entre a imobiliária e a construtor-incorporadora, quando a culpa da rescisão contratual ocorreu a pedido da apelada.

Não consta na sentença o registro de inexistência de responsabilidade solidária entre a construtora do empreendimento e a empresa intermediadora/corretora da venda do lote.

No mesmo sentido, o artigo 7º, parágrafo único do CDC estabelece que, tendo
mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

E prevê o artigo 18 do CDC:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
”

A empresa Goldem figura como intermediadora no instrumento particular de intermediação do contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, este celebrado entre a apelada e apelante Engecenter. Como se percebe claramente integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que a origem da rescisão seja a desistência pela compradora.

Nesse sentido:

STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
PRESCRIÇÃO.
CADEIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. CORRÉS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
.
MATÉRIA DE FATO. INADIMPLEMENTO.
RESOLUÇÃO DO CONTRATO.
RESTITUIÇÃO
DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. [...]
4. O entendimento desta Corte Superior é de que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
5. Na espécie, cabível a
restituição
integral das parcelas pagas, incluindo a comissão de corretagem.
6. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem para afastar a ocorrência dos danos morais a partir da tese de que teria havido mero inadimplemento contratual demandaria o reexame de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial. Aplicação da Súmula nº 7/STJ. 7. A necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedente. 8. Agravo interno não provido
” (AgInt no REsp 1.853.761/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 18/5/2021, DJe 24/5/2021.)

TJ/MT:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO NEGÓCIO
E TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA AQUISIÇÃO DE OUTRO EMPREENDIMENTO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
– DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- AFASTADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As incorporações imobiliárias que fazem parte da cadeia de consumo respondem, solidariamente, pelos danos causados ao consumidor. O fato de o promitente comprador desistir do contrato não quer dizer que se sujeita à aplicação de valores abusivos e onerosas multas contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito da vendedora. Entretanto, admite-se a retenção de parte das prestações pagas como forma de indenizar o vendedor pelos prejuízos suportados e decorrentes dos custos operacionais do empreendimento
, cujo percentual de 10% sobre o valor pago revela-se adequado. Rescindido o contrato por culpa do consumidor, não havendo demonstração de cometimento de qualquer ato ilícito pela ré, não há dano moral indenizável. Afasta-se a multa por litigância de má-fé por não restar claro os requisitos exigidos pelo art. 80, inciso II do CPC. Havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes
” (N.U 1020151-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022).

TJ/AL:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. FEIRÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
INTERMEDIAÇÃO DO CONTRATO POR IMOBILIÁRIA. ASSINATURA DO CONTRATO. PAGAMENTO DA ENTRADA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO CONSUMIDOR
. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-AL - APL: 07116086120168020001 AL 0711608-61.2016.8.02.0001, Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 23/05/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2019).

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso e o DESPROVEJO.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023